Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725557-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS FABIANO DE SOUZA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SUIANE PAULA CABRAL, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, ESPAÇO CHIC ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (MISTURA CHIC), ESPAÇO CHIC ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (MISTURA CHIC), MISTURA MAN ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (MISTURA MAN), RAIO DE SOL COMÉRCIO DE ARTIGOS ESOTÉRICOS LTDA (RAIO DE SOL), SALVO FRAGOSO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA (SALVO) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JARBAS FABIANO DE SOUZA, com pedido liminar, para o fim de modificar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em suma, o agravante alega que a decisão de indeferimento com base na remuneração bruta é equivocada, uma vez que desconsidera a atual situação financeira exposta nos autos. Aponta que se encontra em situação de superendividamento em razão dos empréstimos contraídos, e do uso do limite do cheque especial em quase R$5.000,00. Defende a presunção de miserabilidade pela simples declaração, com fulcro no art. 99, §3o e 4o, do CPC. Requer seja deferida em antecipação de tutela recursal a gratuidade de justiça e a manutenção no polo passivo de todos os agravados. No mérito, pugna pela confirmação da tutela conforme requerida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, em razão do valor da remuneração do autor, ora agravante. Com efeito, o agravante ocupa o cargo de assistente em tecnologia no Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, auferindo renda bruta de R$ 10.175,10, que, mesmo após os descontos compulsórios e os voluntários decorrentes de três consignados, assegura-lhe renda líquida em média de R$4.200,00 (ID 125861947, dos autos de origem), a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Confira-se: Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, conforme se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível). Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. O agravante argumenta, no entanto, que foi vítima de estelionato por parte dos agravados, tendo contraído com a 1a e 3a agravada, empréstimos nos valores de R$20.538,74 e de R$36.900,00. Em contrapartida, as agravadas se comprometeram a pagar os valores em 96 parcelas na conta corrente do agravante, junto à Caixa Econômica Federal. Contudo, alega que não foi cumprido em sua totalidade, de modo que a dívida dos agravados para com o agravante é de R$106.985,68. O agravante colaciona aos autos (ID 37880730) cópia de extrato bancário, com destaque ao limite de cheque especial no valor de R$5.000,00 e as faturas de dois cartões de crédito nos valores de R$ 1.470,00 e R$4.000,000. Ocorre que, não obstante a insurgência quanto à validade da negociação que originou os empréstimos, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Ao contrário, ao perceber remuneração mensal de mais de R$10.000,00, o agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, sendo inclusive considerado rico. Nessa toada, não havendo prova da incapacidade financeira, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz originário, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator